Tribunal: TJPA
Processo: 0000284-62.2017.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-07-07

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO â DOSIMETRIA DA PENA-BASE â IMPROCEDÃNCIA â ALTERAÃÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA - PLEITO IMPROVIDO. EM CONSONÃNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÃA. 1. Dosimetria da pena-base: Considerando a existÃªncia da circunstÃ¢ncia judicial valorada negativamente, Ã© lÃcito o distanciamento da reprimenda basilar, desde que procedida com a devida proporcionalidade, consoante se vÃª in casu. Ã o que determina a SÃºmula nÂº 23 desta Corte.2.AlteraÃ§Ã£o do regime inicial de cumprimento da pena: O magistrado estabeleceu a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusÃ£o o que impede o pedido de alteraÃ§Ã£o do regime prisional para o aberto, de acordo com o artigo 33, Â§2Â°, b, do CP.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE TUCURUÍ
APELANTES: DENILTON SOUTA VIANA, CICERO FERREIRA DE BRITO, LENILTON BARBOSA VIANA E FRANCISCO SOARES DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0000284-62.2017.8.14.0061
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - DOSIMETRIA DA PENA-BASE - IMPROCEDÊNCIA
-
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA - PLEITO IMPROVIDO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
1. Dosimetria da pena-base:
Considerando a existência da circunstância judicial valorada negativamente, é lícito o distanciamento da reprimenda basilar, desde que procedida com a devida proporcionalidade, consoante se vê
in casu
. É o que determina a Súmula nº 23 desta Corte.
2.
Alteração do regime inicial de cumprimento da pena:
O magistrado estabeleceu a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão o que impede o pedido de alteração do regime prisional para o aberto, de acordo com o artigo 33, §2°, b, do CP.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 21 de junho de 2021.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE TUCURUÍ
APELANTES: DENILTON SOUTA VIANA, CICERO FERREIRA DE BRITO, LENILTON BARBOSA VIANA E FRANCISCO SOARES DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0000284-62.2017.8.14.0061
RELATÓRIO

DENILTON SOUTA VIANA, CICERO FERREIRA DE BRITO, LENILTON BARBOSA VIANA E FRANCISCO SOARES DA SILVA,
interpuseram o presente recurso de apelação, inconformados com a sentença do Juízo da Vara da Comarca de Tucuruí, pela prática delituosa descrita no art.157, §2º, I, II e V, do CPB.

Narra a denúncia em síntese que, em 08 de novembro de 2016, por volta das 18:00h, na Fazenda Paraiso do Norte, os denunciados entraram na referida fazenda com dois caminhões boiadeiros, renderam e colocaram em cárcere privado as vítimas José Neris dos Santos e Maria da Conceição da Cunha Vieira, ambos funcionários da Fazenda. (...) Mediante emprego de ameaça exercido por meio de armas de fogo, subtraíram 02 aparelhos celulares, 01 espingarda depressão, 01 forno elétrico, 01 churrasqueira elétrica, várias peças de roupa de cama e 48 animais bovinos da Fazenda.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no artigo 157, §2º, I, II e V do CPB, a pena de 07 (sete) anos 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 75 dias-multa, em regime semiaberto para todos os apelantes.

Inconformado, os apelantes interpuseram o presente recurso de apelação penal
, postulando pela redução da pena-base em seu mínimo legal, bem como que seja alterado o regime inicial de cumprimento da pena para um menos gravoso.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, do presente recurso de apelação.

A revisão coube ao des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.
DOSIMETRIA DA PENA-BASE EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO.

Requer a defesa, que seja refeita a dosimetria da pena, devendo analisar as circunstâncias que impliquem a redução da pena dos acusados para o seu mínimo legal.

Observa-se que magistrado sopesou como circunstâncias judiciais desfavoráveis a culpabilidade, aplicando a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa

Na 2ª fase, não incidiu agravantes. Reconheceu a atenuante de confissão espontânea, fixou a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na 3ª fase, ausência da causa de diminuição, porém, verificou a existência de 02 (duas) causas de aumento de pena, previstas no §2º, incisos I e II, do artigo 157, do Código Penal, motivo pelo qual aumentou a pena em 1/2 (metade), tornando-a definitiva em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses e ao pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa.

Assim, tendo em vista que a existência de uma circunstância judicial desfavorável, não há que se falar em diminuição da pena-base para seu mínimo legal, pois a reprimenda só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela.

A pena imposta ao crime tipificado no art. 157, do Código Penal é no mínimo de 04 (quatro) anos e de no máximo 10 anos, proporcional ao caso concreto.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 44, AMBOS DO CP.
I - Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.
II - Com relação ao regime de pena, destaco que os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. In casu, além do recorrente ostentar reincidência, existem circunstâncias judiciais desfavoráveis na análise da primeira fase da dosimetria.
III - Também por conta da reincidência, inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1101723/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte.

Desse modo, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
, pois, o magistrado agiu corretamente na dosimetria da pena, uma vez que observou todos os requisitos do artigo 59 e 68 do CPB, e aplicou-os fundamentalmente.
DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA.

Pugna a defesa pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o regime aberto.

Não prospera o requerido pela Defesa dos Apelantes, como melhor se justifica.

In casu
, a magistrada estabeleceu a pena privativa de liberdade em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses e ao pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa, o que impede o pedido de alteração do regime prisional para o aberto, de acordo com o artigo 33, §2°, b, do CP.

A tese de reforma da sentença arguida pela Defesa dos Apelantes não teve guarida, estando a mesma dentro dos ditames jurídicos e processuais legais.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 21 de junho de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA